Tribunal: TJDFT
Processo: 0736709-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa. Direito penal. Duplo recurso de apelação. Furto mediante fraude. golpe do cartão bancário preso na máquina de autoatendimento. pedido de compensação moral feito da denúncia sem indicação do quantum. associação criminosa. Autoria e materialidade provadas. provas suficientes. Sentença condenatória. Recursos não providos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na denúncia e condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, na forma do art. 69 do CP. As defesas pedem a absolvição dos réus. O Ministério Público pede a condenação dos apelados em danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o pedido de indenização extrapatrimonial feito na denúncia, tem necessidade de ser repetido em alegações finais; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) se os crimes foram cometidos em continuidade delitiva; (iii) se os critérios adotados na fixação da pena estão adequados; e, (iv) se há interesse recursal da defesa para os acusados recorrerem em liberdade.

III. Razões de decidir.

3. O pedido de compensação de natureza extrapatrimonial feito da denúncia tem que indicar o quantum pretendido pela acusação, por força do princípio da certeza, norteador dos pedidos judiciais.

4. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos recorrentes, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

5. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, mostra-se suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

6. Resta configurado o concurso material de crimes quando os agentes atuam mediante ações diversas, decorrentes de desígnios autônomos, contra vítimas diferentes, afastando, dessa forma, a tese da defesa de que o caso em análise configuraria continuidade delitiva.

7. Falta interesse recursal quando o recorrente pede aquilo que já foi concedido na sentença.

IV. Dispositivo

8. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. Recursos da defesa parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos.